Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL URBANO. IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. INSUSCEPTIBILIDADE À USUCAPIÃO. BEM NÃO USUCAPÍVEL. LITÍGIO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL MITIGANDO A REALIDADE REGISTRAL. OCUPAÇÃO EXERCITADA. MERA DETENÇÃO. POSSE NÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. TESE SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. DIREITO À MORADIA E AO TRABALHO. MITIGAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES MINORITÁRIAS. DESACORDO COM A LITERALIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESCABIDA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição de imóvel urbano, por 15 (quinze) anos e animus domini, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda averiguar a dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha lá estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (res habilis).
2. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapienda, em não se tratando da usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238 e 102), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal (CF, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único), enunciara comando deontológico proibitivo no sentido de que os bens públicos, entre os quais se inserem os imóveis pertencentes à Terracap, são insuscetíveis de usucapião, não estando sujeitos aos influxos da prescrição aquisitiva.
3. Estando o imóvel urbano que faz o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio público, com registro e matrícula individualizados em nome da Terracap, não está a unidade imobiliária sujeita à aquisição via usucapião (STF, Súmula no 340), ainda que sob o estofo de mitigação da função social da propriedade pela “função social da posse”, ou diante dos objetivos do Estado Brasileiro ou do direito ao trabalho e à moradia, porquanto o legislador constituinte, mesmo cônscio dessa realidade, optara por literal e textualmente infirmar a possibilidade de usucapir-se terras públicas, mormente à luz da própria indisponibilidade que lhes é inerente.
4. A utilização e ocupação de imóvel pertencente aos entes federativos, haja vista a natureza pública que ostentam, não induz posse, configurando mera detenção e, outrossim, ainda que se avente a possibilidade, pela via hermenêutica, de modular o alcance da restrição imposta quanto à insusceptibilidade de usucapir-se bens públicos, não fora demonstrada, na hipótese, qualquer circunstância ou elemento que pudessem mitigar a literalidade do texto inserto tanto na legislação constitucional quanto infraconstitucional.
5. A realidade registral se impõe diante dos atributos inerentes e que contornam o registro imobiliário, dentre os quais se destacam a publicidade, a presunção de legitimidade e fé pública e da legalidade, defronte alegações desguarnecidas de sustentação material e não condizentes com o constante do fólio real, e, assim, estando o imóvel registrado em nome de ente público, essa realidade paira sobranceira no sistema jurídico até que advenha ato desqualificando os contornos registrais, tornando inviável que o bem seja objeto de pretensão aquisitiva formulada no ambiente de ação de usucapião advinda de particular que o detém.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelo conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Sentença mantida. Unânime.